Tribunal: TJSP
Processo: 0000125-61.2016.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000125-61.2016.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são
apelantes JOÃO BATISTA APARECIDO ROZANTE, IVETE MARIA FORTES
MARTINS e DENILSON MOREIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
aos recursos defensivos e, de ofício, CORRIGIRAM erro material para
consignar que o início de cumprimento da pena de IVETE relativo ao crime
apenado com detenção deve se dar no regime semiaberto, mantendo-se, no
mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0000125-61.2016.8.26.0695
Origem: Vara Única/Nazaré Paulista
Magistrado: Dr. Leonardo Manso Vicentin
Apelantes: JOÃO BATISTA APARECIDO ROZANTE, IVETE
MARIA FORTES MARTINS E DENILSON MOREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 36658
APELAÇÃO CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO,
DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO

Absolvição

Impossibilidade Materialidade e autoria delitivas
satisfatoriamente comprovadas
Palavras das
vítimas corroboradas pelo restante das provas

Validade
Depoimentos dos policiais que se
revestem de fé-pública Ausência de interesse em
prejudicar os réus Penas que não merecem reparo
- Correção de erro material para constar que, em
relação a ré Ivete, no tocante ao delito do art. 330
do Código Penal, em sendo a espécie de pena a de
detenção, o regime deve ser o semiaberto, à luz do
caso
concreto
-
Recursos desprovidos, com
correção de erro material, de ofício, para a
fixação do regime semiaberto ao crime do art.
330 do Código Penal, apenado com detenção, em
face da ré Ivete.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença de fls. 1100/1121, que condenou JOÃO
BATISTA APARECIDO ROZANTE à pena de 04 anos, 10 meses e
10 dias de reclusão e 01 ano e 15 dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, como incurso ao art. 148,
§2°, por diversas vezes, art. 330, ambos do Código Penal e no art.
12, da Lei n° 10.826/03; IVETE MARIA OFRTES MARTINS à
pena de 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, e 17 dias de
detenção, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 11 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
multa, como incursa no art. 148, §2°, por diversas vezes, e art.
330, ambos do Código Penal; e DENILSON MOREIRA DA SILVA
à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime
semiaberto, pelo crime do art. 148, §2°, por diversas vezes, do
Código Penal.
Inconformados, apelam os réus, buscando a
absolvição por falta de provas (fls. 1146/1160 e 1264/1270).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 1201/1203), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 1283/1295).
Relatei.
De fato, os apelos não merecem provimento.
Consta dos autos que, no dia 18 de janeiro de
2016, por volta das 14h30min, na Clínica São João Batista, sitiada
na Estrada Serra Negra, antigo Pesqueiro Casarão, cidade de Bom
Jesus dos Perdões, Foro Distrital de Nazaré Paulista, Comarca de
Atibaia, JOÃO BATISTA APARECIDO ROZANTE e IVETE
MARIA FORTES MARTINS, desobedeceram a ordem legal dos
funcionários da Vigilância Sanitária.
Consta, também, que, em datas incertas, mas
por diversas vezes, entre 2015 e 18 de janeiro de 2016, no mesmo
local, JOÃO BATISTA APARECIDO ROZANTE, IVETE MARIA
FORTES MARTINS e DENILSON MOREIRA DA SILVA, privaram
internos da Clínica São João Batista, dentre idosos e Adriano da
Silva Felippe dos Santos, Renan Novelli Alevandre, Wagner da Silva
Oliveira, Elias Lopes de Sousa e John Wender Motta, de sua
liberdade, mediante cárcere privado, resultando-lhes, em razão de
maus-tratos, grave sofrimento moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Consta, por fim, que, no dia 18 de janeiro de
2016, por volta das 14h30min, no mesmo local, JOÃO BATISTA
APARECIDO ROZANTE possuía uma garrucha, calibre 38, sem
numeração aparente, e duas munições, ambas da marca CBC, uma
de calibre 765, e outra 32 auto, tudo de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, em seu local
de trabalho e do qual era responsável legal.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva de todos os
crimes restaram satisfatoriamente comprovadas pelo farto
arcabouço probatório amealhado aos autos, notadamente pelo auto
de prisão em flagrante às fls. 10/11, do B.O. às fls. 36/41 e 73/76,
do auto de exibição e apreensão às fls. 42/44 e do laudo pericial às
fls. 130/144 (armas), fls. 147/152 (cigarros) e fls. 162/168 (local),
bem como, e principalmente, pela prova oral.
Em que pesem as negativas dos réus ofertadas
em juízo, os demais elementos colhidos evidenciam a saciedade a
comprovação das práticas delitivas.
Vejamos.
A vítima Elias Lopes de Sousa disse que o
Denilson e o Guilherme já apontaram uma arma para ele dentro do
estabelecimento, além de o amarrarem pelo tronco e atarem suas
mãos, deixando-o imóvel por uma noite inteira. Disse, ainda, que
quando falava de ir embora da clínica, ficava em cárcere privado
por cinco dias e ainda o drogavam para dormir. Que conhece o João
Batista, mas nunca foi agredido por ele, entretanto, já viu
agressões por parte dele a outras pessoas. Confirmou que o João
dava ordens para os outros funcionários baterem nos internos.
Sobre o Adriano, diz que em uma falha tentativa de fuga acabou
sendo capturado e agredido. Às 21h00 os internos eram trancados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
em seus quartos. Trabalhava na cozinha do local. Relatou a
existência de uma espécie de quarto onde os internos eram
trancados por fora, com grades na janela, por onde não poderiam
fugir. Relata que sempre que falava de ir embora a Ivete o
mandava trancar no quartinho por quatro dias, drogando-o com
remédios. Cozinhava todos os dias. Não tinha lazer na clínica, esses
momentos eram bem raros, pois normalmente trabalhava o dia
todo. Não se ofereceu pra trabalhar no local, era obrigado a fazer
isso, pois não havia quem fizesse a comida. Dormia com mais outros
cinco pacientes em um quarto, e havia um senhor com problema de
bexiga que urinava no chão, pois não tinham como sair do quarto. O
quarto em que eles eram trancados possuía uma cobertura de laje,
e havia cerca de três janelas. Não pagava mensalidade para
frequentar a clínica, mas recebia ajuda de outras pessoas para
pagar, por isso quando falava de ir embora eles faziam questão de
manter os internos lá. Não tomava nenhum remédio para
desintoxicação, só remédios que os deixava dopado. Hoje em dia
não usa mais nada de droga.
A vítima Adriano da Silva Felippe dos Santos,
em juízo, narrou que os fatos são verdadeiros. Após o almoço, eles
eram trancados em quartos, pelo lado de fora, e não conseguiam
sair para nada, e ali ficavam pelo período de duas horas. Depois
abriam as portas, onde realizavam atividades no período da tarde
e, às 19h, eram novamente trancados lá, até às 08h da manhã.
Estava lá contra sua vontade, e não conseguiu se livrar do vício das
drogas. A alimentação era precária, era somente arroz, feijão e
salsicha, às vezes, no almoço, sendo que o café da manhã era
composto por meio copo de café e pão seco. Sobre as instalações
do local, disse que eram boas. Não existiam atividades educativas
para falar sobre as drogas, a única atividade que eles faziam era
limpar o sítio, carpir mato etc. Não ingeria medicamentos, mas um
dia fugiu e o obrigaram a tomar algo para ficar dopado, e acordou
somente após seis dias. Era obrigado a lavar suas próprias roupas,
mas os idosos não conseguiam, então alguém fazia para eles. Caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ninguém fizesse, as roupas ficavam jogadas em um canto sujo e
eles as usavam sujas mesmo. Confirma que havia troca de cigarros
por favores dentro local. Existiam ratos e baratas lá também.
Eram vítimas de violência, inclusive o senhor que tinha problemas
na bexiga apanhava todos os dias, quando acordava urinado. O
Denilson o amarrava na cama e o deixava lá o dia todo. Teve uma
situação em que o depoente se negou a carpir um mato, então
Denilson o agrediu e o trancou por três dias. Conheceu o Wagner e
o Elias, e eles eram os que mais apanhavam, pois como chegaram
depois, não aceitavam as regras que os funcionários impunham à
eles. Então, quando não obedeciam, eram drogados e trancados no
quartinho com grades. O João possuía duas armas, e as mostrou
para o depoente, dizendo que se ele fugisse novamente, ele (João)
iria pegá-lo, em um tom de ameaça. Relatou a existência de uma
cela, e disse que eles costumavam trancar o pessoal que tentava
fugir lá. Não trancaram o depoente, pois era menor na época, mas o
Diogo já foi preso lá certa vez, e chegou até a ficar sem comida.
Só havia três funcionários no local, João, Ivete e Denilson. Quando
alguém passava mal no quarto, não podiam fazer nada além de
gritar para o Denilson ir socorrê-los, mas se fosse algo grave,
morreria. O local não era tão cercado, dava para fugir. A estrada
era longa até chegar na pista, então eles (funcionários) iam atrás
de carro quando algum interno fugia.
E, como se sabe, as palavras das vítimas são de
extrema importância para a elucidação dos fatos, se revestindo de
grande valor probante, principalmente porque são crimes que
sempre ocorrem às escondidas, cometidos na clandestinidade,
sendo ela quem sofre a violência efetiva; não deve, pois, ser
acolhida a tese de falta de provas porque a condenação baseou-se
apenas em sua palavra, pois são relatos fidedignos, sob pena de
estarmos chancelando a impunidade.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O policial militar Rogel Antônio de Oliveira
Ximenes, na condição de testemunha, disse que sobre os fatos,
foram acompanhar o Ministério Público, com outras viaturas, para
comparecer a uma clínica para dependentes químicos. Lá, foram
recebidos por um tal de John, que flanqueou a entrada da equipe.
Realizaram uma busca nas imediações, e encontraram diversas
seringas usadas no local, bem como medicamentos jogados e mal
conservados. O aspecto geral do estabelecimento era sujo, havia
inclusive baratas e ratos. No escritório, encontraram armas e uma
espingarda de chumbinho. Em outras dependências, havia uma cela
com um cabo de aço chumbado no teto. Encontraram 68 maços de
cigarro paraguaio também. Em conversa com os internos,
descobriram que João Batista vendia para ele esses cigarros, e o
dinheiro da compra do cigarro vinha dos parentes dos internos. Na
administração do local, diz que as fichas dos pacientes estavam
todas bagunçadas, mas algumas sequer existiam ou estavam
incompletas. Os internos disseram que eram amarrados em uma
cela quando pediam para sair do local. Sobre a cela, disse que havia
um cabo de aço chumbado no teto, e havia umas grades com um
cadeado. As paredes eram de alvenaria e não tinha janelas. Se não
se engana, essa cela não era isolada, e fazia parte de uma casa. A
cobertura da cela era de laje. Não viu ninguém amarrado no cabo
de aço da cela.
Jurandyr Aparecido de Oliveira, policial militar,
corroborou o depoimento de seu colega de farda, e acrescentou
que as condições de higiene no local eram precárias, estava tudo
muito sujo. Havia uma cela no local, sem janelas, somente com uma
pequena entrada de ar. Quando chegaram ao local, havia internos
espalhados pelo local, mas ninguém amarrado.
Note-se que os depoimentos dos policiais, além
de extremamente firmes, seguros e harmônicos entre si, também
estão em consonância com a narrativa das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar os acusados, imputando-lhes crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação dos acusados, o que não se deu
no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade. Não se pode
desmerecer o depoimento apenas por sua condição de agente da
lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
As provas, como se vê, são fartas.
O crime de desobediência está estampado
nos autos, mormente após a juntada dos documentos de fls.
363/366, que demonstram a ciência do acusado JOÃO quanto a
interdição do seu “estabelecimento” (se é que assim podemos
chamar), tendo ele, inclusive, assinado a papelada, indicando,
portanto, que estava a par da situação. Ocorre que o auto de
infração está datado em 07 de outubro de 2014, sendo o
acusado preso em flagrante delito no dia 18 de janeiro de 2016,
com o “estabelecimento” funcionando regularmente, só que
irregularmente.
A alegação de que assinou os documentos
sem ler, e, portanto, não sabia do que se tratava, é um
verdadeiro absurdo. É simplesmente achar que o Poder
Judiciário e todos os magistrados sejam ignorantes para
acreditar em uma versão completamente escrota e mentirosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ademais, em nenhum momento foi juntada
documentação comprovando que na data dos fatos a clínica
estava regularizada. Indubitavelmente, cabia à Defesa esse
ônus, já que há nos autos prova de que o estabelecimento, ao
contrário do alegado, estava interditado pelas autoridades.
E como bem ressaltado na r. sentença, a
condenação por este crime também se estende a ré IVETE, já
que ela era casada com JOÃO e ambos administravam a clínica
conjuntamente, estando conluiados à prática delitiva.
Quanto ao crime do art. 12, do Estatuto do
Desarmamento, este também restou demonstrado em face do
acusado JOÃO, visto que ele guardava as munições descritas no
laudo juntado às fls. 48/50.
E, apenas por amor ao debate, as figuras
descritas no citado diploma têm como objeto material “arma de
fogo, acessório ou munição'', não fazendo a Lei qualquer distinção
entre arma de fogo e munição para efeito de tipificação da
infração penal. Nesse sentido, confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
PORTE
DE
MUNIÇÃO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE DA CONDUTA. INTELIGÊNCIA DO ART.
14 DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE RECONHECIDA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA A ORDEM. II - A objetividade jurídica da
norma penal em comento transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da
liberdade individual e do corpo social como um todo,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
segurança coletiva que a lei propicia. III - Mostra-se
irrelevante, no caso, cogitar-se da lesividade da conduta
de portar apenas a munição, porque a hipótese é de
crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
importa o resultado concreto da ação. IV
Habeas
corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada
a
ordem.
(HC
113.295/SP,
rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, j. 13.11.2012)
Ainda:
“HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE
USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N.o
10.826/2003).
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
PRECEDENTES.
TESE
DE
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ABOLITIO
CRIMINIS TEMPORÁRIA QUE NÃO SE ESTENDE À
CONDUTA DESCRITA NOS AUTOS. HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. O crime previsto no art. 16, caput, da
Lei n.o 10.826/2003 é um tipo penal alternativo que
prevê quatorze condutas diferentes, de mera conduta e
de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de
nenhum resultado naturalístico para a sua consumação.
Precedentes. 2. Segundo orientação desta Corte, diante
da literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para
regularização do registro da arma, prorrogado pelas
Leis 10.884/2004, 11.118/2005 e 11.191/2005, houve a
descriminalização temporária no tocante às condutas
delituosas relacionadas à posse de arma de fogo, tanto
de uso permitido quanto de uso restrito, entre o dia 23
de dezembro de 2003 e o dia 25 de outubro de 2005. 3.
A nova redação dada aos dispositivos legais pela Medida
Provisória n.o 417, convertida na Lei n.o 11.706/2008,
prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2008 apenas o
prazo para a regularização de armas de fogo de uso
permitido, não contemplando as armas e os acessórios
de uso restrito, como no caso dos autos. 4. Ordem de
habeas corpus denegada.” (HC 221.873/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, j.11/12/2012).
Desta forma, basta apenas ter a posse de
cartuchos em desacordo com a determinação legal para a
caracterização do crime em comento. E a tipicidade da conduta
imputada ao apelante restou indubitavelmente comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
laudo juntado às fls. 48/50, que atestou a potencialidade lesiva das
munições apreendidas em seu poder.
Por outro lado, o cárcere privado é cristalino e
alcança todos os três acusados: JOÃO, IVETE e DENILSON.
Ora, as vítimas narraram de forma uníssona a
situação precária em que viviam, eram trancafiadas, agredidas e
dopadas, sendo tal relato corroborado pelos policiais militares
ouvidos em juízo, tendo encontrado seringas de medicamentos e no
local “jaulas”, além da miserabilidade que aparentava o local.
E tudo o quanto narrado também foi ratificado
pelo laudo realizado no local (fls. 162/168).
As vítimas narraram a mesma versão sendo
ouvidas em comarcas distintas, afastando-se, assim, qualquer
possibilidade de conluio entre elas a fim de arquitetar uma
fantasiosa versão para prejudicar os réus.
Deve-se ressaltar, ainda, o depoimento de
outras vítimas na fase investigativa:
“(...) a alimentação é a seguinte, de manhã café com leite
e pão seco, sem manteiga, no almoço é servido arroz,
feijão e quando tem mistura é salsicha. (...) Elias é quem
prepara as refeições (...) cada paciente cuidava de suas
roupas, que os idosos não tinham como lavar as roupas e
então as roupas eram jogadas em um canto, e quem as
lavasse ganhava um maço de eight (cigarro paraguaio)
(...) João e a esposa dele, Ivete, mandavam lá (...) os
pacientes são obrigados fazer serviços de limpeza no
sítio, como carpir mato, cuidar dos cachorros etc. (...)
João mostrou uma arma grande para os internos (...) se
revoltou uma vez e disse que não iria fazer os serviços,
então Denilson o agarrou pelo pescoço e lhe agrediu,
além de drogá-lo e trancá-lo em um quartinho por sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
dias (...) fugiu uma vez, e quando foi encontrado,
trancaram-no lá por mais cinco dias. (...) Denilson e João
agridem os internos e os trancam no quartinho por mais
de um dia, onde são amarrados em faixas e medicados
com sedativos (depoimento da vítima Adriano da Silva
Felippe dos Santos, fls. 17/19).
“(...) café da manhã é café com leite e pão sem manteiga
(...) após, limpava o refeitório, a sala de vídeo ou a casa
02 (...) no almoço, serviam arroz, feijão, salsicha e
batata (...) quando algum paciente faz alguma coisa
errada, recebe uma gravata de algum coordenador, que
os medicam e os levam para uma salinha (...) João e
Ivete mandam em tudo na clínica (...) que cada interno
lava sua roupa (...) quem lavar as roupas dos idosos
ganha um maço de cigarro (...) (depoimento de Renan
Novelli Alexandre, fls. 21/22)
“(...) a alimentação da clínica, no café da manhã, é pão
com manteiga e café (...) almoço consiste em arroz,
feijão, e carne, mas na maioria das vezes é salsicha (...)
que os internos são trancados no cadeado até às 07h30
(...) que são os próprios internos que cozinham ,
assim como lavam as roupas (...) quem dá as ordens é o
Joao Batista, e Denilson, coordenador, as cumpre (...) já
viu violência física contra os internos, e quem agride é o
João Batista e Denilson, com 'mata-leão'. (...) já viu um
senhor de idade sendo colocado em uma cela isolada
onde existe um cabo de aço (...), e ele ficou preso lá por
uma noite (...) (depoimento da vítima John Wender
Motta, fls. 28/29).
Todos
os
internos
revelaram
a
situação
miserável e precária em que viviam, chegando inclusive a serem
agredidos e dopados, além de ficarem trancados no quarto.
Daí porque o depoimento das testemunhas
Maria Cristina e André Lira não merecem qualquer credibilidade,
eis que totalmente na contramão das provas colhidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Em relação a DENILSON, forçoso alinhavar
que, embora negue o crime e que trabalhasse no local, o próprio
acusado JOÃO afirmou o contrário, alegando que o corréu atuava
como
coordenador
do
estabelecimento,
nesse
sentido
corroborando os relatos das vítimas.
Condenação, portanto, irreparável.
As penas também foram bem dosadas.
1) JOÃO BATISTA
Para o crime do art. 12 do Estatuto do
Desarmamento e do art. 330 do Código Penal, ausentes
circunstâncias modificadoras, as penas tornaram no mínimo.
Quanto
ao
delito
de
cárcere
privado
qualificado, corretamente a pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo, haja vista a alta reprobabilidade e as circunstâncias da
conduta, eis que os réus, além de agredirem brutalmente as
vítimas, deixavam-nas em situação miserável, e chegavam, inclusive,
a dopá-las com medicamentos desconhecidos.
Na segunda etapa, presente as agravantes do
art. 61, II, “g” e “h”, exasperou-se em 1/4. Por fim, reconheceu-se
a continuidade delitiva e, considerando o número de vítimas,
aumentou-se corretamente em 2/3, ficando definitiva.
Por fim, as penas foram somadas em razão do
concurso material de crimes, descabendo reparo.
O regime inicial fixado foi o semiaberto, o que
somente deve ser mantido à míngua de recurso ministerial, dada a
gravidade em concreta do fato, bem como pelas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
judiciais acima apontadas.
2) IVETE MARIA
Quanto ao delito de desobediência, foi fixada
no mínimo e exasperada em 1/6 pela reincidência.
No tocante ao cárcere privado, observou-se a
mesma sistemática de JOÃO, acrescentando apenas a agravante
da reincidência, o que fez aumentar sua pena em 1/3 ao invés de
1/4, não havendo, neste ponto, qualquer reparo a ser feito.
O regime fixado foi o fechado, dada a recidiva
da acusada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Todavia, verifica-se que quanto ao delito do
art. 330 do Código Penal, apenado com detenção, o douto juiz
sentenciante também estabeleceu o regime fechado. Assim, em
conformidade com o insculpido no art. 33, caput, do Código Penal,
deve ser corrigido, de ofício, o erro material, modificando-se o
regime para o semiaberto quanto a este crime, mais adequado à
gravidade concreta dos fatos, bem como à reincidência ostentada
pelo apelante.
Nesse
sentido,
aliás,
o
Eminente
Desembargador Camilo Léllis, desta Colenda Câmara, já decidiu:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES,
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL

Pleito de absolvição
Impossibilidade

Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas com relação a todos os delitos
Palavras dos policiais às quais se confere
relevante
valor
probante,
notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
quando, como 'in casu', trilham em sintonia
com os demais elementos de prova Condenação mantida

Penas

Necessidade de mitigação das básicas

Inviabilidade de valoração de ações penais
sem
trânsito
em
julgado
como
maus
antecedentes Exegese da Súmula n° 444
do STJ
Regime fechado escorreito ao
tráfico
Correção de erro material para
constar que, no tocante aos crimes de lesão
corporal e resistência, em sendo a espécie
de
pena
a
de
detenção,
o
regime
estabelecido é o semiaberto Inteligência
do art. 33, 'caput', do CP
Recurso
parcialmente
provido
e,
de
ofício,
correção de erro material e fixação do
regime inicial semiaberto com relação aos
crimes insculpidos no art. 329, 'caput', e
no
art.
129,
'caput',
do
CP.”
(APL 0000079-68.2015.8.26.0546,
rel.
Camilo Léllis, 4a Câm. Crim.).
3) DENILSON
Condenado somente ao crime de cárcere, sua
reprimenda foi dosada em conformidade com a de JOÃO, nos
mesmos termos, assim como o regime inicial imposto, tornando,
assim, desnecessários maiores esclarecimentos a respeito.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO aos recursos
defensivos e, de ofício, CORRIJO erro material para consignar
que o início de cumprimento da pena de IVETE relativo ao crime
apenado com detenção deve se dar no regime semiaberto,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Tendo em vista o recente julgamento pelo
Supremo
Tribunal
Federal
das
Ações
Declaratórias
de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
alterou o entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas
corpus no 126.292, não se poderá mais expedir mandados de prisão
em desfavor dos acusados neste momento.
EDISON BRANDÃO
Relator